Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-14.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000690-14.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENA TRINDADE DE SOUZA COSTA - CPF: 788.265.861-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000690-14.2022.8.11.9005 (PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1011033-50.2022.8.11.0055 – PJE)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: HELENA TRINDADE DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – CIRURGIA IMPLANTE OCULAR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistente de comprovação suficiente de que o procedimento indicado ao Agravado é eletivo, havendo parecer do NAT atestando a necessidade de brevidade no atendimento, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por HELENA TRINDADE DE SOUZA COSTA contra a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de tutela de urgência, para que o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DE MATO GROSSO realizem o procedimento de
cirurgia de FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE OCULAR DOBRAVEL - OD
para tratamento de
CATARATA SENIL
, que pode causar cegueira na Agravante, questionando que, inclusive o relatório do NAT
apesar de emitir parecer de cirurgia ELETIVA, disse que o caso deve ser atendido com brevidade, pois o pedido foi solicitado em 09/10/2019, já extrapolando em muito, o tempo razoável para o procedimento
. Pugna pela concessão da medida liminar de urgência.

É o relatório mínimo.

A antecipação da tutela requerida foi deferida no ID n° 138447169.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou conforme contrarrazões no ID n° 141443695.

Prestadas as informações, conforme ID n° 141196691.

O Ministério Público se manifestou nos moldes da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim restou vazada a decisão objurgada, insculpida no ID 90733640 do feito de origem:

“
Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.
”

Após a detida análise dos autos, observa-se que a tutela de urgência fora indeferida sob a fundamentação única de que não houve comprovação de urgência suficiente para superação da fila de espera do SUS.

Porém, no caso dos autos, observa-se que a Autora, corre riscos de sequela de perda de visão caso haja demora na realização do procedimento, com parecer efetivado pelo NAT, nos seguintes termos:

Ora, se o caso deve ser solucionado/atendido com brevidade, o Autor com risco de perda de visão, existe a urgência, ainda mais sendo atestado pelo NAT que a mesma já aguarda desde 09/10/2019 para realização do procedimento, sendo que somente o trâmite de agravar o indeferimento da medida liminar, bem como, as intimações das partes, já supera a brevidade relatada pelo NAT.

Calha o registro que a única fundamentação da decisão objurgada foi a ausência de comprovação de urgência, porém, observa-se ainda que até o presente momento, nada foi resolvido pelo Poder Público, estando a parte aguardando tratamento cirúrgico na fila do SUS com risco de cegueira, bem como, ainda há de se registrar que é caso de procedimento praticado pelo SUS, e, mesmo assim sem o sucesso da realização da cirurgia, não sendo justo o risco de se impor ao interessado a potencial perda da visão, por causa de trâmites burocráticos.

Para fins de cumprimento da liminar concedida, aproveito para deixar clara a questão da solidariedade reconhecida no TEMA
793 do STF, de onde, no item “1” já vem explicado que a competência é solidária entre
todos os entes
, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS, apenas isso.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1º, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
”

No caso de omissão do Estado de Mato Grosso ao atendimento ao chamamento judicial, os bloqueios serem efetuados, numa ordem preferencial contra o Estado de Mato Grosso, e, em caso de insucesso, aí serem direcionados contra a municipalidade, com a possibilidade, de ressarcimento a esta pelo Estado de Mato Grosso, em momento futuro.

Registro ainda que, em verificação do feito, na origem, até a presente data inexiste qualquer notícia de cumprimento da liminar, por quaisquer dos entes, somente ciência da determinação judicial e informação de que seria agendada a cirurgia.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Ciência ao magistrado
no feito de origem
sobre o teor da presente decisão.

Limito o valor da causa a no máximo 60 salários-mínimos
, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022